Tribunal: TJDFT
Processo: 0702246-22.2025.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702246-22.2025.8.07.0020 RECORRENTE: CIRO JOSE GIRALDO RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: GRAVO INTERNO. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. PREPARO. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Carta Política de 1988, resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. Indeferido o pedido de Gratuidade Judiciária e intimada a parte a recolher o preparo recursal, o seu descumprimento acarreta a aplicação da pena de deserção. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. A parte recorrente aponta violação aos artigos 98 e 99, §2o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ser cabível o deferimento da gratuidade de justiça in casu, ao argumento de que não teria condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua subsistência. Requer, ainda, a concessão da gratuidade de justiça, o deferimento do efeito suspensivo e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 2.149.406/AC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025). No mesmo sentido, confira-se a decisão proferida no RE no AREsp n. 2.970.352, Ministro Luis Felipe Salomão, DJEN de 23/12/2025. Ademais, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “(...) é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). A corroborar, destaca-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 3.076.077, Ministra Nancy Andrighi, DJEN de 16/12/2025. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 98 e 99, §2o, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, já decidiu a Corte Superior que “Rever a conclusão do acórdão recorrido quanto ao preenchimento dos requisitos para fins de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça implica o reexame das provas dos autos, providência vedada pela Súmula 7/STJ”. (REsp n. 2.132.805/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt no REsp n. 2.204.789/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 14/11/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 77569456 - Pág. 21. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-T18